Tribunal: TJDFT
Processo: 0720542-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA CONTRA IDOSOS. GOLPE DO MOTOBOY. ABSOLVIÇÃO. FALTA PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PARTICIPAÇÃO MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. CONDUTA ACESSÓRIA. NÃO VERIFICADA. PARTICIPAÇÃO ATIVA NA EMPREITADA CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a configuração do crime de estelionato é necessário que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro, e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.

2. Se, segundo as investigações, no caso dos autos o apelante e demais comparsas empregaram o mesmo modus operandi, bastante conhecido da modalidade criminosa conhecida como o “golpe do motoboy”, a condenação deve ser mantida.

3. Restando inconteste, não só a materialidade do crime de estelionato eletrônico contra vítima idosa como a autoria do recorrente no crime em questão, porque o apelante, agindo de forma livre e consciente, obteve vantagem ilícita em proveito próprio em prejuízo da vítima idosa, após tê-la induzido a erro, afasta-se a tese absolutória.

4. Tendo o apelante participado efetivamente da empreitada criminosa, porque mediante fraude e em comunhão de esforços e unidades de desígnios com ao menos outros dois comparsas, concorreu efetivamente, em proveito do grupo, na obtenção de vantagem patrimonial ilícita, não há falar em participação de menor importância.

5. Recurso conhecido e não provido.